Tribunal: TJMT
Processo: 1018096-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1018096-68.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REU), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LIBIA MARIA ANGELINI DE ANDRADE PESSOA - CPF: 984.798.651-72 (ADVOGADO), SAMIRA DE VASCONCELLOS FARIAS - CPF: 046.763.971-00 (ADVOGADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS AUDITORES E CONTROLADORES INTERNOS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO AUDICOM - MT - CNPJ: 22.233.874/0001-21 (AUTOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU), PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – ASSOCIAÇÃO ESTADUAL – DEMONSTRAÇÃO DE REPRESENTATIVIDADE E PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA DEMANDA – PRELIMINAR REJEITADA – LEI COMPLEMENTAR – TRANSFORMAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO – CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONTROLE INTERNO, GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, GERENTE DE DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DO APLIC, GERENTE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, GERENTE DE NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, GERENTE DE NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO, GERENTE DE NÚCLEO DE PADRONIZAÇÃO DE PROCESSOS E GERENTE DE NÚCLEO DE TRANSPARÊNCIA – ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA TÉCNICA – AUSÊNCIA DE ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INVESTIDURA –
REGRA DISPOSTA NO ART. 37, INC. II E V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 129, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL –

INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA – AÇÃO PARCIAL PROCEDENTE.

No caso, a legitimidade ativa da requerente deve ser analisada sob dois aspectos, quais sejam, a representativade e pertinência temática da demanda, que se encontram devidamente demonstrados.

A matéria relativa à contratação de servidores comissionados já foi submetida ao e. STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE n. 1.0421.210/SP, no qual foram firmadas as seguintes teses pela Corte Constitucional: “a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;

b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;

c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e

d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.” (Tribunal Pleno, Rela. Min. Cármen Lúcia, j. 27.09.2018)

Analisando as atribuições dos cargos criados na espécie, salta aos olhos a inconstitucionalidade da norma impugnada, por não se tratar de atividades de assessoramento, chefia ou direção, mas sim de natureza eminentemente técnica, violando o princípio da investidura

e da proporcionalidade, consoante o quanto disposto no art. 37, inc. II e V, da Constituição Federal e art. 129, inc. II, da Constituição Estadual.

A norma que cria cargo de forma desproporcional, é inconstitucional de plano, pois, viola as regras postas pelo STF em recurso com repercussão geral, além do princípio da investidura.

R E L A T Ó R I O

Ação Direta de Inconstitucionalidade
no 1018096-68.2020.8.11.000 – Rondonópolis

Requerente
: Associação dos Auditores e Controladores Internos do Estado de Mato Grosso – AUDICOM-MT

Requeridos
:

Município de Rondonópolis e Câmara Municipal de Rondonópolis

Interessado
: Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Associação dos Auditores e Controladores Internos do Estado de Mato Grosso – AUDICOM-MT,

visando a declaração de inconstitucionalidade dos arts.
5o, parágrafo único, 6o, 7o, parágrafo único, 32, 33 e 34, todos da Lei Complementar n. 331/2020 e seus anexos, que altera a Lei Complementar n. 31/2005, ambas do Município de Rondonópolis/MT, dispondo
sobre a instituição da Secretaria Municipal de Transparência Pública e Controle Interno (SETRACI) em substituição à Unidade de Controle Interno, a Reestruturação do Sistema de Controle Interno da Administração e da outras providências, criando
cargos de
Secretário Municipal de Transparência Pública e Controle Interno, Gerente de Departamento de Planejamento Estratégico, Gerente de Departamento de Gerenciamento do Aplic, Gerente de Departamento de Auditoria e Controle Interno, Gerente de Núcleo de Acompanhamento e Desenvolvimento Institucional, Gerente de Núcleo de Controle Interno, Gerente de Núcleo de Padronização de Processos e Gerente de Núcleo de Transparência para compor a SETRACI da Prefeitura Municipal
.

O requerente aduz, em suma,
que
os cargos de Secretário Municipal de Transparência Pública e Controle Interno, Gerente de Departamento de Planejamento Estratégico, Normatização e Transparência, Gerente de Departamento de Gerenciamento do Aplic, Gerente de Departamento Auditoria e Controle Interno, Gerente de Núcleo de Acompanhamento e Desenvolvimento Institucional, Gerente de Núcleo de Controle Interno, Gerente de Núcleo de Padronização de Processos, Gerente de Núcleo de Transparência, criados para compor as Unidades de Controle Interno da administração direta e indireta ou Controladorias Gerais dos Municípios, são meramente técnicos, burocráticos, permanentes, próprios de servidores efetivos, que não demandam qualquer relação de confiança com a autoridade nomeante, não sendo permitido pela Constituição Federal considerá-los como exceção, restando patente a inconstitucionalidade material da norma impugnada, ante a violação do art. 37, inc. II e V, da Constituição Federal e arts. 129, inc. II e 136, ambos da Constituição Estadual
.

O Município de Rondonópolis/MT apresentou manifestação em defesa do ato normativo impugnado (id. 58266997), arguindo preliminarmente a ilegitimidade ativa do requerente para a propositura da demanda, ante
a ausência de demonstração de pertinência temática e por não ser entidade de classe de âmbito estadual
, e no mérito, pugnou pela declaração de constitucionalidade da norma legal em questão.

A Câmara Municipal de Rondonópolis/MT, apesar de devidamente intimada, não apresentou as informações que lhe foram solicitadas (id. 66213490).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Jurídico e Institucional
, Dr. Deosdete Cruz Junior (id. 69630951), opinou rejeição da preliminar invocada, e na matéria de fundo, pela procedência parcial da ação
, apenas para declarar a
inconstitucionalidade da previsão de que o cargo de Secretário Municipal de Transparência Pública e Controle Interno não seja preenchido, de forma exclusiva, por servidor público efetivo
, ante a ofensa ao princípio da investidura, e da criação dos cargos de Gerente de Departamento de Planejamento Estratégico, Normatização e Transparência, Gerente de Departamento de Gerenciamento do Aplic, Gerente de Departamento Auditoria e Controle Interno, Gerente de Núcleo de Acompanhamento e Desenvolvimento Institucional, Gerente de Núcleo de Controle

Interno, Gerente de Núcleo de Padronização de Processos e Gerente de Núcleo de Transparência, por violação ao princípio da proporcionalidade.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de abril de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Ação Direta de Inconstitucionalidade
no 1018096-68.2020.8.11.000 – Rondonópolis

Requerente
: Associação dos Auditores e Controladores Internos do Estado de Mato Grosso – AUDICOM-MT

Requeridos
:

Município de Rondonópolis e Câmara Municipal de Rondonópolis

Interessado
: Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso

V O T O

Em sua manifestação, o Município de Rondonópolis/MT arguiu preliminar de ilegitimidade ativa do requerente (id. 58266997), sob alegação de
a ausência de demonstração de pertinência temática e por não ser entidade de classe de âmbito estadual
, por não
abranger 1/3 (um terço) dos municípios do Estado de Mato Grosso,

razão pela qual requer a extinção da demanda sem julgamento do mérito.

Sem razão. É cediço que o inciso XXI, do art. 5o, da Carta Magna, dispõe que
“as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;”
.

Sendo assim,
a legitimidade
ativa da requerente, deve ser analisada sob dois aspectos, quais sejam, a
representativade e pertinência temática da demanda
.

No tocante ao primeiro aspecto, basta uma simples leitura do Estatuto da AUDICOM-MT (id. 55340996 e id. 55340998), mais precisamente no art. 1o, inc. I e 5o, inc. II, para se verificar
previsão de atuação na defesa dos interesses e prerrogativas dos membros de sua categoria, além da delimitação dos profissionais que estão sob sua guarida, de modo que não há que se falar em ausência de representatividade no âmbito estadual.

Quanto a pertinência temática,
ainda que
o Município de Rondonópolis/MT
defenda o contrário, o certo é que o e. STF possui entendimento firme no sentido de que
“as entidades de classe e as confederações sindicais somente podem lançar mão das ações de controle concentrado quando mirarem normas jurídicas que digam respeito aos interesses típicos da classe representada
” (ADI 3.906-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Menezes Direito, j. 05.09.2008)

Destarte, é de clareza solar o interesse da associação requerente na espécie
, pois, a norma impugnada dispõe sobre a instituição da Secretaria Municipal de Transparência Pública e Controle Interno (SETRACI) em substituição à Unidade de Controle Interno, a Reestruturação do Sistema de Controle Interno da Administração e da outras providências, criando diversos cargos, o que supostamente contraria os anseios de seus associados.

Logo,
rejeito a preliminar invocada
.

Cinge-se dos autos que a Associação dos Auditores e Controladores Internos do Estado de Mato Grosso – AUDICOM-MT, propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade c/c pedido de medida cautelar em face
da Lei Complementar n. 331/2020 e seus anexos, que altera a Lei Complementar n. 31/2005, ambas do Município de Rondonópolis/MT, dispondo sobre a instituição da Secretaria Municipal de Transparência Pública e Controle Interno (SETRACI) em substituição à Unidade de Controle Interno, a Reestruturação do Sistema de Controle Interno da Administração e da outras providências, criando cargos de Secretário Municipal de Transparência Pública e Controle Interno, Gerente de Departamento de Planejamento Estratégico, Gerente de Departamento de Gerenciamento do Aplic, Gerente de Departamento de Auditoria e Controle Interno, Gerente de Núcleo de Acompanhamento e Desenvolvimento Institucional, Gerente de Núcleo de Controle Interno, Gerente de Núcleo de Padronização de Processos e Gerente de Núcleo de Transparência para compor a SETRACI da Prefeitura Municipal, visando o cotejo
dos
arts.
5o, parágrafo único, 6o, 7o, parágrafo único, 32, 33 e 34
, todos da referida norma legal
.

O requerente assevera que os cargos de Secretário Municipal de Transparência Pública e Controle Interno, Gerente de Departamento de Planejamento Estratégico, Normatização e Transparência, Gerente de Departamento de Gerenciamento do Aplic, Gerente de Departamento Auditoria e Controle Interno, Gerente de Núcleo de Acompanhamento e Desenvolvimento Institucional, Gerente de Núcleo de Controle Interno, Gerente de Núcleo de Padronização de Processos, Gerente de Núcleo de Transparência, criados para compor as Unidades de Controle Interno da administração direta e indireta ou Controladorias Gerais dos Municípios, são meramente técnicos, burocráticos, permanentes, próprios de servidores efetivos, que não demandam qualquer relação de confiança com a autoridade nomeante, não sendo permitido pela Constituição Federal considerá-los como exceção, restando patente a inconstitucionalidade material da norma impugnada, ante a violação do art. 37, inc. II e V, da Constituição Federal e arts. 129, inc. II e 136, ambos da Constituição Estadual.

Segue sustentando, que a criação de cargos em comissão na estrutura de controle interno do Município de Rondonópolis/MT, com o objetivo de não realizar concurso público, é fato grave, que viola o princípio da investidura, bem como o princípio da proporcionalidade.

Firme no seu propósito, alega que a norma impugnada ofende o entendimento descrito na Súmula Vinculante n. 43, do Supremo Tribunal Federal. Requer a procedência da ação, a fim de que seja declarada a inconstitucionalidade total

dos 5o, parágrafo único, 6o, 7o, parágrafo único, 32, 33 e 34, da Lei Complementar n. 331/2020 e seus anexos, que altera a Lei Complementar n. 31/2005, ambas do Município de Rondonópolis/MT.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que a Constituição Federal assegura ao Poder Judiciário o controle repressivo de constitucionalidade no escopo de garantir um ordenamento jurídico ordenado, compatibilizando as normas inferiores com as superiores que lhe servem de fundamento.

No âmbito Estadual o controle concentrado compete aos Tribunais locais, quando objetiva-se exclusivamente o exame do confronto direto e imediato do ato normativo impugnado à Constituição Estadual, conforme preceitos da própria estrutura organizacional estabelecido pelo art
.

125
,
§
2o
,
da Carta Magna,
verbis:

“Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão”.

Disso isso,
in casu
, o cerne da questão está em saber se os
5o, parágrafo único, 6o, 7o, parágrafo único, 32, 33 e 34, todos da Lei Complementar n. 331/2020
e seus anexos, que altera a Lei Complementar n. 31/2005, ambas do Município de Rondonópolis/MT, que dispõe sobre a instituição da Secretaria Municipal de Transparência Pública e Controle Interno (SETRACI) em substituição à Unidade de Controle Interno, a Reestruturação do Sistema de Controle Interno da Administração e da outras providências, criando
cargos de Secretário Municipal de Transparência Pública e Controle Interno, Gerente de Departamento de Planejamento Estratégico, Gerente de Departamento de Gerenciamento do Aplic, Gerente de Departamento de Auditoria e Controle Interno, Gerente de Núcleo de Acompanhamento e Desenvolvimento Institucional, Gerente de Núcleo de Controle Interno, Gerente de Núcleo de Padronização de Processos e Gerente de Núcleo de Transparência para compor a SETRACI da Prefeitura Municipal, violam o princípio da investidura
.

Para elucidação da questão, vejamos o teor do ato normativo impugnado,
verbis
:

“
Art. 5o

Fica
instituído o cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Transparência Pública e Controle Interno, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal
, previsto no Anexo I que é parte integrante da presente Lei.

Parágrafo único.
O cargo de Secretário Municipal de Transparência Pública e Controle Interno será preenchido, preferencialmente, por integrante do quadro de provimento efetivo do Poder Executivo Municipal
, deverá possuir nível de escolaridade superior em qualquer área e demonstrar conhecimento sobre a legislação vigente e sobre matéria orçamentária, financeira e contábil, além de dominar os conceitos as atividades de controle interno e auditoria.

Art. 6o

Fica instituído, no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, os demais cargos de provimento em comissão que compõem a Secretaria Municipal de Transparência Pública e Controle Interno e que estão previstos no Anexo I
, o qual é parte integrante da presente Lei.

Art. 7o Os cargos em comissão da Secretaria Municipal de Transparência Pública e Controle Interno previstos nesta lei serão preenchidos, preferencialmente, por servidores do quadro de provimento efetivo do Poder Executivo de Rondonópolis
, e deverão possuir nível de escolaridade superior em qualquer área do conhecimento.

Parágrafo único. Em preservação as prerrogativas das atribuições de auditoria e controle interno, o cargo em comissão de Gerente de Departamento de Auditoria e Controle Interno, previsto nesta lei, e será provido, exclusivamente, por integrante da carreira de Analista Instrumental perfil: Controlador Interno.

[...]

Art. 32.

Fica incluída na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, a Secretaria de Transparência Pública e Controle Interno e seus respectivos órgãos, dispostos no art.7o, inciso I, alínea "g", e no Anexo II da Lei Complementar no 31 de 22/12/2005
, com a seguinte redação:

“Art. 7o..

I - ÓRGÃOS DE ASSISTÊNCIA DIRETA E IMEDIATA E DE ASSESSORAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL

a)[...]

g.1 Secretaria Municipal de Transparência Pública e Controle Interno

g.1.1 Departamento de Auditoria e Controle Interno

g.1.1.1 Núcleo de Controle Interno

g.1.2 Departamento de Planejamento Estratégico, Normatização e Transparência

g.1.2.1 Núcleo de Acompanhamento e Desenvolvimento Institucional

g.1.2.2 Núcleo de Padronização de Processos

g.1.2.3 Núcleo de Transparência

g.1.3 Departamento de Gerenciamento do APLIC”

Art. 33. Fica incluída na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, as competências da Secretaria de Transparência Pública e Controle Interno, disposta no art.17-B, da Lei Complementar no 31 de 22/12/2005, com a seguinte redação
:

“SEÇÃO II

Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata e de Assessoramento

...

Subseção IX

Da Secretaria Municipal de Transparência Pública e Controle Interno

Art. 17. B À Secretaria Municipal de Transparência e Controle Interno compete:

I - fiscalizar a regularidade dos atos de que resultem a arrecadação e o recolhimento das receitas, a realização das despesas em todas as suas fases, bem como o nascimento, a modificação ou a extinção de direitos e obrigações do Município;

II - Assessorar a Administração nos aspectos relacionados com os controles internos e externo e quanto a legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos;

III - realizar auditorias em órgãos e entidades do Município ou por ele controlados, registrando eventuais desvios no cumprimento da legislação e recomendando, nesses casos, as medidas necessárias para a regularização das situações constatadas;

IV - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, supervisionando e auxiliando as unidades executoras no relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado, quanto ao encaminhamento de documentos e informações, atendimento às equipes técnicas, recebimento de diligências, elaboração de respostas, tramitação dos processos e apresentação dos recursos;

V - exercer o acompanhamento sobre a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei Complementar no 101/2000, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária e ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos;

VI - fomentar o controle social e a participação popular, por meio do recebimento, registro e tratamento de denúncias e manifestações do cidadão sobre os serviços prestados a sociedade e a adequada aplicação de recursos públicos, bem como através da ampliação dos sistemas de acesso a informação no município;

VII - prestar assistência aos órgãos e entidades auditados, visando a prevenção ou a correção de irregularidades e o aprimoramento de métodos, processos e procedimentos administrativos para o cumprimento de normas e práticas de boa governança;

VIII - implantar procedimentos integrados de prevenção e combate a corrupção e de regras de transparência de gestão no âmbito da Administração Direta do Município;

IX - orientar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da Administração Direta, com vistas à aplicação regular e à utilização racional dos recursos e bens públicos;

X - fiscalizar as atividades pertinentes aos recursos humanos, tais como registro funcional, movimentação e lotação de pessoal, controle de férias, controle quantitativo e nominal dos quadros de pessoal, folha de pagamento e programas de treinamento;

XI - criar condições para exercício do controle social sobre os programas contemplados com os recursos do orçamento do Município;

XII - verificar nos órgãos e entidades auditados, a eficiência dos controles contábeis, orçamentários, financeiros, patrimoniais e operacionais;

XIII - Avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas a conta de recursos oriundos do Orçamento Fiscal e de Investimentos;

XIV - efetuar auditagens de caráter especial, a juízo do Prefeito Municipal, do Secretário Municipal de Transparência Pública e Controle Interno, ou ainda por solicitação de Secretário Municipal, em relação a pasta de que este seja titular, neste caso, tendo como análise a materialidade e o risco;

XV - assinalar prazos aos órgãos e entidades auditadas para cumprimento de recomendações decorrentes dos exames realizados;

XVI - Revisar e emitir parecer sobre os processos de Tomadas de Contas Especiais instauradas, inclusive sobre as determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado;

XVII - fiscalizar a aplicação de recursos do Município repassados a órgãos e entidades públicas ou privadas, mediante convênios, acordos, ajustes, termos de parceria, contrato de gestão ou outros instrumentos congêneres;

XVIII - pronunciar-se sobre a regularidade e exatidão das prestações de contas dos responsáveis por valores, dinheiros e outros bens do Município;

XIX - medir e avaliar a eficiência e a eficácia, dos procedimentos de controle interno adotados, através de processos de auditorias a serem realizadas nos sistemas administrativos da Administração Direta e Indireta do Município, expedindo relatórios com recomendações para o aperfeiçoamento dos controles;

XX - Representar ao TCE-MT, sob pena de responsabilidade solidária, sobre as irregularidades que evidenciem danos ou prejuízos ao erário não-apurados integralmente pelas medidas adotadas pela administração;

XXI - formular diretrizes e políticas governamentais nas áreas da defesa do patrimônio público, do controle interno, do controle social, da auditoria pública, da prevenção e combate à corrupção e do incremento da transparência da gestão no âmbito da administração pública direta ou indireta;

XXII - regulamentar, cabendo-lhe expedir atos e instruções normativas sobre matéria de suas atribuições e sobre a organização dos processos que lhe devam ser submetidos, obrigando todos aqueles cujos atos estejam sujeitos ao exame da Secretaria de Transparência e Controle Interno ao seu cumprimento, sob pena de responsabilidade.

XXIII - Acompanhar a divulgação dos instrumentos de transparência nos termos da Lei de Acesso à informação, 12.527/2011, aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos;

XXIV - manifestar-se, quando inquirido pela Administração, acerca da regularidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento de atos, contratos e outros instrumentos congêneres, desde que não caracterize a SETRACI como parte do processo, sob pena de infringir o princípio da "segregação de massas";

XXV - Exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos demais instrumentos legais;

XXVI - Propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em toda as atividades da administração pública, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível de transparência das informações;

XXVII - Gerenciar o Portal da Transparência da Administração Direta, garantido o acesso às informações previstas na Lei de Acesso a Informação e na Constituição Federal.

XXXIII - garantir a integridade, confiabilidade e disponibilidade da informação produzida para o cumprimento de obrigações de transparência, nos termos da legislação vigente;

XXIX - receber e examinar sugestões, reclamações, elogios e denúncias dos cidadãos relativos às atividades da Administração Direta, dando encaminhamento aos procedimentos necessários para a solução dos problemas suscitados, com retorno aos interessados;

XXX - dar o devido andamento às representações ou denúncias fundamentadas que receber, relativas a lesão ou ameaça de lesão ao Patrimônio Público, velando por seu integral deslinde.

XXXI - Emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela administração.”

Art. 34. O organograma, contendo a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Transparência e Controle Interno, que consta no anexo III desta lei, fica incluído no anexo I da Lei Complementar no 31/2005, que é definido como Organograma Geral da Prefeitura Municipal
.”

(negritei)

À vista disso, apenas para esclarecer, de imediato, a requerente, faz-se necessário dizer que a Lei Complementar n. 331/2020, de 16 de julho de 2020, mais precisamente em seu art. 1o,
caput
, apenas dispõe sobre a inclusão, na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, da Secretaria Municipal de Transparência Pública e Controle Interno (SETRACI), em substituição à Unidade Central de Controle Interno.

Ora, com o devido respeito, não há qualquer óbice para que
o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo seja erigido sob a forma de Secretaria
, não havendo qualquer mácula que possa, de alguma forma, ofender a Constituição Estadual e muito menos a Carta Magna, as quais não delimitam de que maneira a implementação do aludido sistema deve ser feito, cabendo, assim, ao Poder Executivo Municipal realizar sua própria estruturação, contudo, devendo respeitar os princípios constitucionais, principalmente os da investidura e da proporcionalidade.

Dessa forma, não se verifica, a princípio, traço de inconstitucionalidade no art. 5o,
caput
, da norma legal em comento, uma vez que, repiso, sendo permitido que o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo seja erigido sob a forma de Secretaria, por óbvio que pode ser instituído o cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Transparência Pública e Controle Interno, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Entretanto, fica suficientemente claro que o parágrafo único, do art. 5o, bem como os arts. 6o, 7o, parágrafo único, todos da Lei Complementar em análise, criou os cargos comissionados de cargos de Secretário Municipal de Transparência Pública e Controle Interno, Gerente de Departamento de Planejamento Estratégico, Gerente de Departamento de Gerenciamento do Aplic, Gerente de Departamento de Auditoria e Controle Interno, Gerente de Núcleo de Acompanhamento e Desenvolvimento Institucional, Gerente de Núcleo de Controle Interno, Gerente de Núcleo de Padronização de Processos e Gerente de Núcleo de Transparência para compor a SETRACI da Prefeitura Municipal, havendo apenas uma ressalva de que tais cargos quem deve ser ocupados, preferencialmente, e não obrigatoriamente, diga-se de passagem, por servidores efetivos.

É sabido que
a matéria relativa à contratação de servidores comissionados já foi submetida ao e. STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do
RE n. 1.0421.210/SP
, no qual foram firmadas as seguintes teses pela Corte Constitucional:
“a)
A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais
; b)
tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado
; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d)
as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir
.”
(Tribunal Pleno, Rela. Min. Cármen Lúcia, j. 27.09.2018 - negritei).

Dessa forma, faz-se necessário o exame das atribuições dos cargos comissionados de cargos de
Secretário Municipal de Transparência Pública e Controle Interno, Gerente de Departamento de Planejamento Estratégico, Gerente de Departamento de Gerenciamento do Aplic, Gerente de Departamento de Auditoria e Controle Interno, Gerente de Núcleo de Acompanhamento e Desenvolvimento Institucional, Gerente de Núcleo de Controle Interno, Gerente de Núcleo de Padronização de Processos e Gerente de Núcleo de Transparência
para compor a SETRACI da Prefeitura Municipal, descritas no anexo II, da Lei Complementar em voga, para verificar se estão alinhadas com as hipóteses de contratação de servidores comissionados admitidas pelo Supremo Tribunal Federal, vejamos:

“ANEXO II

SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONTROLE INTERNO

DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

CARGO:
SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONTROLE INTERNO

Coordenar e orientar as atividades da Secretaria Municipal de Transparência Pública e Controle Interno
; Compor e designar as equipes de trabalho; Requisitar documentos e informações; Propor treinamento e aperfeiçoamento aos servidores da Secretaria Municipal de Transparência Pública e Controle Interno; Coordenar os atos normativos sobre procedimentos de controle da SETRACI;
Alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente as ações destinadas a apurar e corrigir os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos praticados por agentes públicos
; Orientar as atividades desenvolvidas sob sua gestão; Convocar servidor e proceder aos demais atos necessários ao esclarecimento de assuntos pertinentes as atribuições da SETRACI; baixar portarias e expedir instruções no âmbito de suas competências; Gerenciar o Portal da Transparência da Administração Direta, garantido o acesso as informações previstas na Lei de Acesso à Informação e na Constituição Federal;
Praticar os demais atos necessários ao bom e eficaz funcionamento da Secretaria Municipal de Transparência Pública e Controle Interno, visando o cumprimento de suas finalidades
.

CARGO:
GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, NORMATIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA

Coordenar a gestão de atos normativos e fluxos sobre os procedimentos de controle no Poder Executivo, observadas as especificidades inerentes a cada órgão da administração pública direta ou indireta
; Fomentar, nos órgãos da administração pública direta, o desenvolvimento integrado e permanente através do planejamento, da normatização; Fomentar o desenvolvimento institucional da Administração Pública Municipal;
Gerenciar o acompanhamento, nos órgãos da administração pública direta e indireta, do cumprimento do sistema normativo de controle interno; Assistir o Secretário Municipal de Transparência Pública e Controle Interno quanto às diretrizes da política de planejamento estratégico e de normatização dentro da administração pública direta ou indireta
; exercer o acompanhamento/monitoramento sobre a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei Complementar no 101/2000 e da Lei de Acesso a informação, 12.527/2011, acompanhar/monitorar os expedientes que são endereçados ao e-mail corporativo da SETRACI, mantendo o Secretário informado das principais ocorrências; Assessorar o Secretário Municipal de Transparência e Controle Interno no Gerenciamento do Portal da Transparência da Administração Direta;
Praticar os demais atos necessários ao bom e eficaz funcionamento da SETRACI, visando o cumprimento de suas finalidades
.

CARGO:
GERENTE DE NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Assessorar a administração pública nas culturas do planejamento e eficiência, práticas essenciais para o desenvolvimento econômico e social; Acompanhar as atualizações das normas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso referente ao Planejamento Estratégico, disseminar sua aplicabilidade no âmbito da Administração Pública Municipal;
Gerenciar e acompanhar os resultados a serem alcançadas pela administração no Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado (PDI) do Tribunal de Contas do Estado; Assessorar o Secretário Municipal de Transparência Pública e Controle Interno no envio das informações ao Tribunal de Contas do Estado, bem como na elaboração de quaisquer relatórios necessários
; Assessorar o Secretário Municipal de Transparência Pública e Controle Interno no envio de quaisquer informações que venham a ser solicitadas pelos órgãos de Controle Externo relacionadas PDI; Coordenar outras atividades destinadas à consecução dos fins propostos nesta lei que atenda ao desenvolvimento institucional da Administração Pública Municipal;
Praticar os demais atos necessários ao bom e eficaz funcionamento da SETRACI, dentro de sua área de atuação, visando o cumprimento de suas finalidades
.

CARGO:
GERENTE DE NÚCLEO DE NÚCLEO DE PADRONIZAÇÃO DE PROCESSOS

Assessorar o Gerente do Departamento de Planejamento Estratégico e Normatização nas matérias de sua área de atuação, bem como assessorar no acompanhamento /monitoramento de atos normativos e fluxos sobre os procedimentos de controle no Poder Executivo, Apoiar as Unidades Executoras do Poder Executivo na identificação dos "pontos de controle" do respectivo Sistema Administrativo; Coordenar as atualizações das Instruções Normativas que compõem o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e seus respectivos fluxogramas, Manter o Manual de Rotinas e Procedimentos de Controle Interno acessível a todos os servidores, Informar ao Responsável pela SETRACI situações de irregularidades ou ilegalidades que tomar conhecimento; Assessorar o Secretário da SETRACI sobre alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho;
Alertar os servidores da Secretaria Municipal de Transparência Pública e Controle Interno sobre a necessidade de elaboração e alteração dos atos normativos sobre procedimentos de controle
.

CARGO:
GERENTE DE NÚCLEO DE TRANSPARÊNCIA

Coordenar a formulação de diretrizes da política de transparência da gestão de recursos públicos a ser implementada pelos órgãos e entidades da administração pública direta, Coordenar o acompanhamento sobre a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei Complementar no 101/2000 e Lei de Acesso à informação, 12.527/2011;
Gerenciar a implantação de regras de transparência de gestão no âmbito da Administração Direta
; Assessorar o Gerente de Departamento de Planejamento Estratégico, Normatização e Transparência no gerenciamento do Portal da Transparência da Administração Direta, garantido o acesso às informações previstas na Lei de Acesso à Informação e na Constituição Federal;
Coordenar os demais atos necessários ao bom e eficaz funcionamento da SETRACI, no que tange à transparência
.

CARGO:
GERENTE DE DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DO APLIC

Assessorar o controle externo no exercício de sua missão institucional, supervisionando e auxiliando as unidades executoras no relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado, quanto ao encaminhamento de documentos e informações do APLIC; Coordenar os envios ao sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas - APLIC, Cargas Especiais (PPA, LDO, LOA, GOVERNO), arquivos PDF. - Cargas de envio tempestivo (Processo licitatório, concursos e benefícios previdenciários). - Cargas mensais (orçamento, carga inicial e de janeiro a dezembro); Assessorar as unidades administrativas/repartições no registro das informações, afeta a sua área de atuação, no sistema informatizado próprio, de acordo com o layout vigente do Sistema APLIC; Assessorar no cumprimento dos prazos determinados nas Resoluções Normativas do TCE/MT para que as unidades administrativas alimentem o sistema;
Apoiar os responsáveis pelo sistema APLIC de cada Secretaria, quanto à fidedignidade e tempestividade nas informações registradas em cada sistema informatizado pela prefeitura através da ferramenta XML-APLIC ou sistema próprio para esta execução; Analisar e tomar providências, junto as áreas responsáveis para regularizar as ocorrências de erros, se houverem, e forem detectadas através da ferramenta XML-APLIC ou pelo sistema próprio, caso houver; monitorar o cumprimento do cronograma de envio dos arquivos periódicos e tempestivos; coordenar as demais ações relacionadas ao Sistema APLIC
.

CARGO:
GERENTE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO

Coordenar as ações de auditoria relacionadas ao Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal, abrangendo a administração Direta e Indireta; Gerenciar a avaliação da eficiência e a eficácia nos procedimentos de controle interno, apurados em atividades de auditoria interna, no que tange gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município;
Compor equipes de auditoria, expedir ordens de serviço para execução de tarefas relacionadas a auditoria e controle interno; Gerenciar os trabalhos de fiscalização preventiva nos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município; Monitorar o cumprimento do Plano Anual de Auditoria - PAAI da Prefeitura Municipal
. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, no que tange auditoria e controle interno, supervisionando e auxiliando as unidades executoras no relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado, quanto ao encaminhamento de documentos e informações,
atendimento às equipes técnicas, recebimento de diligências
; assessorar a Administração Municipal nos aspectos relacionados com os controles interno e externo;
Comunicar o Secretário, no que for necessário, sobre a regularidade dos trabalhos de auditoria, emitindo relatórios gerenciais sobre o apurado; e coordenar as demais atividades relacionadas com auditoria e controle interno
.

Cargo:
GERENTE DE NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

Coordenar a fiscalização da regularidade dos atos de arrecadação e o recolhimento das receitas, a realização das despesas em todas as suas fases; Assessorar a Administração nos aspectos relacionados com os controles internos e externo; Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional; Assessorar a implantação de procedimentos de controle no âmbito da Administração Direta do Município;
acompanhar e orientar a gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da Administração Direta, com vistas à aplicação regular e à utilização racional dos recursos e bens públicos
;
Coordenar a fiscalização das atividades pertinentes aos recursos humanos, tais como registro funcional, movimentação e lotação de pessoal, controle de férias, controle quantitativo e nominal dos quadros de pessoal, folha de pagamento e programas de treinamento; coordenar a verificação da eficiência dos controles contábeis, orçamentários, financeiros, patrimoniais e operacionais do Poder Executivo Municipal
; apoiar o Gerente de Departamento na coordenação das atividades relacionadas com Sistema de Controle Interno; Emitir relatório gerencial, ao Gerente de Departamento de Auditoria e Controle Interno, de processos ligados as suas atribuições;
Praticar, dentro de suas competências, os demais atos necessários ao bom e eficaz funcionamento da SETRACI, visando o cumprimento de suas finalidades
.”
(id. 55351951 – pág. 14/17 – negritei e grifei)

Assim, pelo que se observa das atribuições do cargo de Secretário Municipal de Transparência Pública e Controle Interno, ainda que transpareça uma impressão equivocada de mera função de secretariado, fica evidente o desempenho de atividade de natureza técnica/científica

próprias de cargos efetivos, que não demandam qualquer relação de confiança com a autoridade nomeante, precipuamente ante o fato de constar a necessidade de
“Alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente as ações destinadas a apurar e corrigir os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos praticados por agentes públicos”
.

Com efeito, trata-se de uma função que exige necessariamente de independência e especialidade do ocupante do cargo, o que não aconteceria com um mero cargo comissionado, de modo que deve ser provido por servidor do quadro efetivo, ainda que a nomeação e exoneração seja de livre escolha do prefeito municipal, independente da denominação que se dê para tal função.

Neste ponto, perfeita a conclusão do d. Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional de Justiça ao asseverar,
verbis
:

“
Em tons mais claros, a ocupação do cargo de Controlador Geral (ou Secretário do Sistema de Controle Interno) exclusivamente por servidor comissionado, configura burla ao princípio da investidura, esculpido no art. 129, inciso II, da Constituição Federal, eis que as funções exercidas pelo cargo, ainda que formalmente inseridas em direção de chefia, exigem mais do que isso; exigem um conhecimento técnico em área específica do conhecimento, tal como a contabilidade ou direito
, que foram os cursos identificados na formação dos controladores gerais municipais, apurados no levantamento feito pelo TCE/MT, a saber:

[...]

Por outro lado, revela-se inconstitucional o parágrafo único do art. 5o da Lei no 331/2020, vez que, ao prever que o cargo de Secretário Municipal de Transparência Pública e Controle Interno será preenchido, preferencialmente, por integrante do quadro de provimento efetivo, abre margem para que seja apanhado outro que não pertence a esse quadro (de efetivos), configurando, nesses termos, violação ao princípio da investidura, esculpido no art. 129, inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso
.”
(id. 69630951 – negritei)

Avançando na elucidação da celeuma, após analisar detidamente as atribuições dos cargos de Gerente de Departamento de Planejamento Estratégico, Gerente de Departamento de Gerenciamento do Aplic, Gerente de Departamento de Auditoria e Controle Interno, Gerente de Núcleo de Acompanhamento e Desenvolvimento Institucional, Gerente de Núcleo de Controle Interno, Gerente de Núcleo de Padronização de Processos e Gerente de Núcleo de Transparência, também não há dúvidas de que se tratam de cargos de natureza técnica, pois, todos eles, sem exceção, exercem algum tipo de atividade que fiscaliza os atos do Poder Público, bastando apenas uma leitura simples de suas funções para se chegar a tal conclusão.

Nesse diapasão,
salta aos olhos a inconstitucionalidade da criação dos aludidos cargos, por não se tratar de meras atividades de assessoramento, chefia ou direção, reafirmo, violando o princípio da investidura, consoante o quanto disposto no
art. 37, inc. II e V, da Constituição Federal e art. 129, inc. II, da Constituição Estadual
, vejamos,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)”

“Art. 129 A Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”

Na verdade, este Órgão Especial já analisou, muito recentemente, Lei Complementar, também do Munícipio de Rondonópolis, na qual, com o devido respeito, utilizou-se da mesma tentativa de burla das regras constitucionais em voga, motivo pelo qual foi declarada a sua inconstitucionalidade, restando assim ementado,
verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – ASSOCIAÇÃO ESTADUAL – DEMONSTRAÇÃO DE REPRESENTATIVIDADE E PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA DEMANDA – PRELIMINAR REJEITADA – LEI COMPLEMENTAR – IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO – CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS DE AUDITOR GERAL, AUDITOR PÚBLICO E GERENTE DE NÚCLEO – ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA TÉCNICA – AUSÊNCIA DE ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INVESTIDURA –
REGRA DISPOSTA NO ART. 37, INC. II E V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 129, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL –
INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA – AÇÃO PROCEDENTE.

[...]

A matéria relativa à contratação de servidores comissionados já foi submetida ao e. STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE n. 1.0421.210/SP, no qual foram firmadas as seguintes teses pela Corte Constitucional: “a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;

b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;

c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e

d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.” (Tribunal Pleno, Rela. Min. Carmen Lúcia, j. 27.09.2018)

Analisando as atribuições dos cargos criados na espécie, salta aos olhos a inconstitucionalidade da norma impugnada, por não se tratar de atividades de assessoramento, chefia ou direção, mas sim de natureza eminentemente técnica, violando o princípio da investidura, consoante o quanto disposto no art. 37, inc. II e V, da Constituição Federal e art. 129, inc. II, da Constituição Estadual
.

A norma que cria cargo sem prever suas atribuções, e de forma desproporcional, é inconstitucional de plano, pois, viola as regras postas pelo STF em recurso com repercussão geral, além do princípio da investidura
.”
(ADIN n. 1010030-36.2019.8.11.0000, minha relatoria, j. 28.05.2020 – negritei)

Ainda nesse sentido,
verbis
:

“
É inconstitucional a criação de cargos em comissão que não possuem caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandam relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico
(ADI 3.602, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 7.6.11).
No mesmo sentido: AI 656.666-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 5.3.2012 e ADI 3.233, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 14.9.2007
.”
(ADIN n. 1002428-28.2018.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 24.7.2019)

Além disso, não é demais dizer que mesmo que os cargos criados pela Lei Complementar em análise sejam ocupados, preferencialmente, por servidores efetivos, sua criação fere o quanto disposto na Súmula Vinculante n. 43, do e. STF,
verbis
:

“É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”

Por conseguinte, a nova tentativa do Município de Rondonópolis em criar cargos que ferem o princípio da investidura, utilizando-se de outras denominações para as referidas funções, beira a má-fé, ficando o mesmo, desde já, advertido acerca de tal prática.

De outra banda, é de clareza solar que os arts. 32, 33 e 34, todos da Lei Complementar n. 331/2020, apenas dispõe sobre a implementação na estrutura do Poder Executivo da SETRACI, tratando das atribuições administrativas da Controladoria-Geral do Município e o seu organograma, enquanto a irresignação da requerente é voltada a atacar alguns cargos criados na estrutura desse órgão, levando a conclusão de que não violam a Constituição Estadual e nem a Carta Magna, motivo pelo qual não há qualquer vício a ser reparado nos dispositivos legais alhures.

Logo, tenho que a da Lei Complementar n. 331/2020 e seus anexos, que altera a Lei Complementar n. 31/2005, ambas do Município de Rondonópolis/MT, que dispõe sobre a instituição da Secretaria Municipal de Transparência Pública e Controle Interno (SETRACI) em substituição à Unidade de Controle Interno, a Reestruturação do Sistema de Controle Interno da Administração e da outras providências, criando o cargo de
Secretário Municipal de Transparência Pública e Controle Interno, sem previsão de que seja preenchido exclusivamente por servidor público efetivo concursado para a referida carreira e os cargos comissionados de Gerente de Departamento de Planejamento Estratégico, Gerente de Departamento de Gerenciamento do Aplic, Gerente de Departamento de Auditoria e Controle Interno, Gerente de Núcleo de Acompanhamento e Desenvolvimento Institucional, Gerente de Núcleo de Controle Interno, Gerente de Núcleo de Padronização de Processos e Gerente de Núcleo de Transparência para compor a SETRACI da Prefeitura Municipal
, em seus arts. 5o, parágrafo único, 6o, 7o, parágrafo único, além dos anexos I e II, padece de vício inconstitucional material por ofensa ao princípio da investidura e da proporcionalidade.

Posto isso, estribado nessas razões e em consonância com o parecer ministerial (id. 69630951),
julgo parcialmente procedente a presente ação
para declarar a inconstitucionalidade da previsão contida no parágrafo único, do art. 5o, da Lei Complementar n. 331/2020, do Município de Rondonópolis/MT, de que o cargo de Secretário Municipal de Transparência Pública e Controle Interno,
não seja preenchido, de forma exclusiva, por servidor público efetivo concursado para a referida carreira, bem como a inconstitucionalidade da criação dos cargos comissionados de Gerente de Departamento de Planejamento Estratégico, Gerente de Departamento de Gerenciamento do Aplic, Gerente de Departamento de Auditoria e Controle Interno, Gerente de Núcleo de Acompanhamento e Desenvolvimento Institucional, Gerente de Núcleo de Controle Interno, Gerente de Núcleo de Padronização de Processos e Gerente de Núcleo de Transparência
para compor a SETRACI da Prefeitura Municipal, descritos nos arts. 6o, 7o, parágrafo único, além dos anexos I e II, todos da Lei Complementar n. 331/2020, do Município de Rondonópolis/MT
, com efeito
ex tunc
,
por afronta ao princípio da investudura disposto no 37, inc. II e V, da Constituição Federal e por ofensa ao princípio da proporcionalidade descrito, no art. 129,
caput
, da Constituição do Estado de Mato Grosso, mantendo, contudo, os outros dispositivos legais da referida Lei.

Cuiabá, 22 de abril de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No
1018096-68.2020.8.11.0000

REQUERENTE(S): ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES E CONTROLADORES INTERNOS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AUDICOM

REQUERIDO (S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(VOTO VISTA)

Egrégio Plenário:

Pedi vista para melhor exame da matéria visando a conformidade/colegialidade com julgamentos relativos à inconstitucionalidade de cargos pertencentes ao quadro de Secretaria de Controle Interno Municipal.

O d. Relator, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da
“previsão contida no parágrafo único, do art. 5o, da Lei Complementar n. 331/2020, do Município de Rondonópolis/MT, de que o cargo de Secretário Municipal de Transparência Pública e Controle Interno, não seja preenchido, de forma exclusiva, por servidor público efetivo concursado para a referida carreira”
, bem como da criação dos cargos comissionados de Gerente de Departamento de Planejamento Estratégico, Gerente de Departamento de Gerenciamento do Aplic, Gerente de Departamento de Auditoria e Controle Interno, Gerente de Núcleo de Acompanhamento e Desenvolvimento Institucional, Gerente de Núcleo de Controle Interno, Gerente de Núcleo de Padronização de Processos e Gerente de Núcleo de Transparência para compor a SETRACI da Prefeitura Municipal.

Em relação ao cargo do Secretário Municipal de Transparência Pública e Controle Interno, como bem destacado pelo Relator, não há qualquer óbice para que o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo seja erigido sob a forma de Secretaria e instituído o cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Porém, no âmbito do Munícipio de Rondonópolis, as atribuições do cargo de Secretário Municipal de Transparência Pública e Controle Interno não revelam desempenho de funções de direção/chefia, tampouco de atividades fundadas na relação de confiança com o Chefe do Executivo Municipal.

A título de ilustração, vejamos quadro comparativo entre as funções exercidas pelo Secretário Municipal de Transparência Pública e Controle Interno do Munícipio de Rondonópolis e pelo
Secretário de Controle Interno do
Munícipio de Várzea Grande, cujo constitucionalidade do cargo está sendo discutida na ADI 1023402-18.2020.8.11.0000, da relatoria deste magistrado, para melhor distinção entre as funções técnicas/burocráticas e direção/chefia:

Secretário Municipal de Transparência Pública e Controle Interno do Munícipio de Rondonópolis

Secretário de Controle Interno do
Munícipio de Várzea Grande

·

Coordenar e orientar as atividades da Secretaria Municipal de Transparência Pública e Controle Interno;

·

Compor e designar as equipes de trabalho;

·

Requisitar documentos e informações;

·

Propor treinamento e aperfeiçoamento aos servidores da Secretaria Municipal de Transparência Pública e Controle Interno;

·

Coordenar os atos normativos sobre procedimentos de controle da SETRACI;

·

Alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente as ações destinadas a apurar e corrigir os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos praticados por agentes públicos;

·

Orientar as atividades desenvolvidas sob sua gestão;

·

Convocar servidor e proceder aos demais atos necessários ao esclarecimento de assuntos pertinentes as atribuições da SETRACI;

·

Baixar portarias e expedir instruções no âmbito de suas competências;

·

Gerenciar o Portal da Transparência da Administração Direta, garantido o acesso as informações previstas na Lei de Acesso à Informação e na Constituição Federal;

·

Praticar os demais atos necessários ao bom e eficaz funcionamento da Secretaria Municipal de Transparência Pública e Controle Interno, visando o cumprimento de suas finalidades.

·

Dirigir a SEMCI e coordenar sistemicamente as atividades dos auditores internos do Executivo e das entidades descentralizadas, se existirem, da Administração Pública Municipal;

·

Assinar o Relatório Anual de Gestão encaminhada e assinada pelo responsável pela contabilidade do Município;

·

Elaborar, divulgar e gerir o Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle do Sistema - "Manual do SMCI";

·

Emitir instruções normativas de atualização do Manual do SMCI, quando necessárias;

·

Realizar reuniões mensais de trabalho e avaliação de resultados com os auditores e servidores da SEMCI;

·

Assinar e encaminhar ao Prefeito Municipal, ou ao Presidente da Câmara Municipal, Relatório de Comunicação de Não-Conformidades, até 30 dias após o conhecimento dos fatos eivados de irregularidades e/ou ilegalidades de acordo com a legislação vigente;

·

Encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado, comunicação de Não-Providências, conforme estabelecido nesta Lei Complementar;

·

Encaminhar, trimestralmente, relatório geral de atividades ao Prefeito e ao Presidente da Câmara de Vereadores.

·

Outras atribuições correlatas.

Note-se que o Secretário Municipal de Transparência Pública e Controle Interno do Munícipio de Rondonópolis não dirige a Secretaria e sequer detém qualquer contato direto com o Prefeito Municipal, tampouco é responsável por subscrever relatórios de gestão ou realizar reunião para avaliação de resultados, sendo que as descrições de suas atribuições são imprecisas e/ou burocráticas.

Diferentemente do
Secretário de Controle Interno do
Munícipio de Várzea Grande, o qual exerce efetiva função de direção da Secretaria, com encaminhamento de relatório de atividades diretamente ao Prefeito Municipal e Presidente da Câmara, reforçando a relação de confiança existente entre o ocupante do cargo e administrador público municipal.

O i. Min. Alexandre de Moraes, no julgamento do RE n o 1.264.676, reconheceu a inconstitucionalidade do provimento do cargo de
controlador interno
por meio de servidores comissionados ao considerar sua natureza técnica, bem como do cargo de
diretor de controle interno
, cuja atribuição se assemelharia ao cargo de
Secretário Municipal de Transparência Pública e Controle Interno do Munícipio de Rondonópolis
, pela falta de descrição,
“de forma clara e objetiva”,
das atribuições a serem exercidas pelo seu titular (8.6.2020).

Nessa decisão, o i. Min. Alexandre de Moraes reformou julgamento do e. TJSC para afastar inclusive a possibilidade de provimento do desses cargos por servidores de carreira, mediante gratificação, justamente por não inexistir relação de confiança inerente às suas atribuições.

Sob essa ótica, o entendimento adotado pelo d. Relator, no sentido de se admitir o provimento do cargo de
Secretário Municipal de Transparência Pública e Controle Interno por servidor efetivo, com eventual desempenho de função gratificada, poderia estar em desconformidade com a diretriz emanada do c. STF.

Porém, não se visualiza previsão de gratificação na norma impugnada, a atrair a declaração de inconstitucionalidade
in totum
do art. 5o, parágrafo único da Lei Complementar no 331/2020.

Logo, acompanha-se o d. Relator para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o da Lei Complementar no 331/2020 do Município de Rondonópolis apenas quanto à previsão de provimento do cargo de Secretário Municipal de Transparência Pública e Controle Interno do Munícipio de Rondonópolis por servidores não efetivos.

No tocante aos cargos de Gerente de Departamento de Planejamento Estratégico, Gerente de Departamento de Gerenciamento do Aplic, Gerente de Departamento de Auditoria e Controle Interno, Gerente de Núcleo de Acompanhamento e Desenvolvimento Institucional, Gerente de Núcleo de Controle Interno, Gerente de Núcleo de Padronização de Processos e Gerente de Núcleo de Transparência, envolvem desempenhos de funções meramente burocráticas e técnicas, sem vinculação de atividades de assessoramento, chefia ou direção, como bem ponderado pelo d. Relator.

Portanto, a criação e existência desses cargos
estão em diss
onância com a orientação emanada do c. STF, no julgamento do RE no 1.0421.210/SP, em repercussão geral, no qual foram firmadas as seguintes teses:
“a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”
(Relatora: Min.a Cármen Lúcia - 27.9.2018).

Em seu turno, as disposições contidas nos arts. 32, 33 e 34 da Lei Complementar no 331/2020 se referem à estrutura do Poder Executivo da SETRACI, ou seja às atribuições administrativas da Secretaria Municipal de Controle Interno.

Essas normas têm conteúdo meramente programático e, por consequência, não há
qualquer mácula que possa, de alguma forma, ofender a Constituição Estadual e muito menos a Carta Magna, mormente pelo fato da demanda questionar a criação de cargos comissionados”
(TJMT, ADI N.U 1014296-32.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Órgão Especial – 23.10.2020).

Portanto, inexistem os vícios nos referidos dispositivos, consoante conclusão do Relator.

Com essas considerações, acompanha-se o d. Relator para julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ADI, nos termos do voto condutor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021